Tribunal: TJDFT
Processo: 0707168-86.2023.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0707168-86.2023.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: WESLEY BRANDAO ROSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 19 DA LCP. NORMA REGULAMENTADORA. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA I. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra a Sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática da contravenção penal descrita no art. 19, caput, da Lei de Contravenções Penais (Decreto-lei no 3.688/1941), aplicando-lhe a pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, cujos termos e condições deverão ser fixados pelo Juízo de Execução das Penas e Medidas Alternativas. II. Em suas razões recursais, defende a atipicidade da conduta em razão da ausência de regulamentação normativa do tipo penal. Subsidiariamente, requer-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea do acusado, fixando a pena-base no mínimo legal, em regime inicial menos gravoso, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP. III. Recurso próprio, regula e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões. IV. O art.19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo. Persiste, portanto, com relação às armas brancas. Ademais, o elemento normativo do tipo penal “sem licença da autoridade” não se refere às armas brancas, de modo que é irrelevante à tipicidade penal. Em reforço, A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto- Lei n. 3.688/1941, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade, tal como pretendido. Ademais, o reconhecimento da repercussão geral no ARE 901.623, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, não teve como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento. V. Ante o exposto, visto que o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos na fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o decreto condenatório foi proferido com adequado embasamento, não havendo atipicidade da conduta. VI. Quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, assiste razão ao recorrente. O entendimento do STJ é de que o réu faz jus à atenuante do art. 65, III, “d”, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. STJ. 5a Turma. REsp 1.972.098-SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14/06/2022 (Info 741). VII. Considerando que o réu confessou a autoria da infração penal quando ouvido perante a autoridade policial, deve ser reconhecida a atenuante genérica da confissão espontânea. Como consequência, a pena deve ser fixada no mínimo legal, isto é, 15 (quinze) dias de prisão simples. VIII. No entanto, não haverá modificação quanto ao regime de cumprimento da pena e quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que já fixadas na modalidade menos gravosa. IX. .APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA apenas para fixar a pena privativa de liberdade no mínimo legal, 15 dias de prisão simples. X. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXIX da CRFB, porquanto há ofensa ao princípio da legalidade, na perspectiva da necessária taxatividade na norma penal incriminadora. Defende tratar o art. 19 da Lei de Contravenções Penais de norma penal em branco, exigindo-se a definição do que seja “licença da autoridade” para fins de incriminação, que sequer existe, carecendo de regulação na forma do art. 22, I da CRFB. A parte recorrente sustenta, ainda, que não deve o direito penal interver em tais situações, haja vista a fragmentariedade da intervenção estatal incriminadora. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Há contrarrazões. A matéria objeto do recurso já foi apreciada pelo STF, o qual fixou a seguinte tese no Tema 857 de Repercussão Geral: Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente. Tudo nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes (Redator para o acórdão), vencidos os Ministros Edson Fachin (Relator), Gilmar Mendes e Nunes Marques, que davam provimento ao recurso, e, parcialmente, o Ministro Cristiano Zanin, que também negava provimento ao recurso, mas propunha tese diversa. Nesta assentada, o Ministro Flávio Dino reajustou seu voto para acompanhar a divergência do Ministro Alexandre de Moraes. Plenário, Sessão Virtual de 27.9.2024 a 4.10.2024. A adequação do Acórdão ao referido tema tem como consequência lógica a incidência do art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, sendo hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 6 de novembro de 2024 RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal